Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-46.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600341-46.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600341-46.2020.6.16.0155
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600341-
46.2020.6.16.0155, que julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, julgou procedente
o pedido de registro de "Solidariedade - SD", na forma dos artigos, 46 e 50 da Resolução
23.609/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou ainda o impugnante por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como
fixar o valor da multa nos termos do art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa
no Processo Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve
observar aquele previsto à representação especificada. Assim sendo, só restou o arbitramento,
conforme previsto no art. 81, §2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual
fixou o valor da multa em R$ 5.000,00, integrada pela decisão que deu parcial provimento aos
embargos de declaração para reconhecer o erro material com relação a determinados parágrafos
da sentença, que, claramente, não se referem ao presente processo (Impugnação pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal de Piraquara/PR) ao Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de
Piraquara/PR, apresentado pelo partido Solidariedade (Diretório Municipal de Piraquara/PR), sob a
alegação de o partido impugnado não ter órgão de direção constituído na circunscrição do pleito,
em descumprimento ao art. 4º, da Lei. 9.504/97, vez que membro(s) de seu órgão de direção não
é/são a ele filiado(s), de forma que não se pode dizer que se concretizou a formação do órgão
diretivo até a data da convenção. Afirma que Carlos Alberto de Andrade é filiado ao PMN;
Cleverson Greboggi Cordeiro não é filiado a partido algum; José Natal Candido Pereira é filiado ao
PL e Wilian Robson Pereira é filiado ao PODE; Embargos de Declaração acolhidos parcialmente e
sentença substituída em sua integralidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

15832
066
31/10/2020 16:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.711

RECURSO ELEITORAL 0600341-46.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE
- OAB/PR47959
ADVOGADO: SERGIO SIU MON
- OAB/PR71723
ADVOGADO: ANIBAL GRECA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP.
ILEGITIMIDADE DO PARTIDO. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. ART. 4º
DA LEI Nº 9.504/97. LEGISLAÇÃO E ESTATUTO RESPEITADOS.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O partido político adversário tem legitimidade ativa para impugnar o registro
de Demonstrativo de Atos Partidários quando diz respeito à própria validade do
órgão de direção partidária, com fulcro no art. 4º da Lei das Eleições, uma vez
que não se trata, nesse caso, de matéria
.
interna corporis
2. A ausência de filiação de integrantes do órgão partidário deve ser analisada à
luz da legislação eleitoral e do estatuto da referida agremiação.
3. Superado entendimento jurisprudencial quanto à ilegitimidade de parte, restou
descaracterizada a litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação
em litigância de má-fé, mantendo-se o deferimento do registro do DRAP.

Num. 15832066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos nos quais se busca o registro
de DRAP do Partido Solidariedade de Piraquara, o qual foi impugnado pelo Partido
Democrático Trabalhista do mesmo Município.
Na inicial (ID 12696666), o impugnante alega que o Solidariedade não tem órgão
de direção constituído na circunscrição do pleito, uma vez que membros de seu órgão de
partidário não são a ele filiados, razão pela qual o registro do DRAP deveria ser indeferido.
A impugnação foi julgada improcedente (ID 12697816), em razão da ilegitimidade
do impugnante para questionar a regularidade de atos partidários de outro partido,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por litigância
de má-fé. Em contrapartida, foi deferido o registro do Partido Solidariedade.
Em suas razões (ID 12698166), o Recorrente sustenta que não está a discutir a
regularidade de atos partidários, mas sim a ausência de direção da agremiação válida na
circunscrição do pleito, vez que membros de seu órgão não são filiados ao partido; não há que
se falar em temeridade da impugnação apresentada, pois aduzida demanda plausível. Ao final,
requer a anulação da sentença de 1º grau para que o juízo julgue o caso a partir da causa de
pedir, qual seja, a ausência de órgão partidário na circunscrição, ou seja julgada pelo Tribunal
e, remotamente, na hipótese de manutenção da sentença, seja afastada ou minorada a multa
aplicada.
Devidamente intimado, o Recorrido deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto que o Diretório Municipal do Solidariedade existe e está
devidamente ativo e registrado perante a Justiça Eleitoral, bem como também está
corretamente registrado perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (ID 14489716).
É o relatório.

VOTO

Num. 15832066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Antes de analisar o recurso, cumpre destacar que recentemente esta Corte julgou
caso análogo ao presente oriundo também do Município de Piraquara, relatado pelo Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, segue ementa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
-
RRC.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. CPC,
ART.1013. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO NA CIRCUNSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO
ADVERSÁRIO PARA IMPUGNAR O REGISTRO DA CANDIDATURA.
DESCONFORMIDADES CONSTATADAS QUE NÃO AFETAM O DIREITO À
PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES. ATENDIMENTO À NORMA DO ART.4º DA
LEI 9.504/1997. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O partido político tem legitimidade ativa para impugnar o registro dos
candidatos de outro partido cuja constituição na circunscrição é questionável,
vez que não se trata, nesse caso, de matéria interna corporis, à luz do art.4º da
Lei das Eleições.
2.Estando a causa madura para julgamento, é possível o julgamento imediato
pelo Tribunal, na forma do art.1013, §3º, I, do CPC.
3.Conquanto reconhecida a necessidade de adequação parcial dos seus
membros, não se constata, no caso, ausência de constituição válida dos órgãos
partidários na circunscrição.
4.Afastamento da litigância de má-fé, diante da não caracterização de
procedimento temerário e infundado.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litigância de má-fé
do recorrente (TRE/PR. RE 0600203-79.2020.6.16.0155. Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Julgado em 27.10.2020, publicado em 29/10/2020)

Partindo dessa premissa, antecipo que segurei a mesma linha de raciocínio,
passando-se então à análise do presente caso.

Num. 15832066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

1. Da Nulidade da Sentença

Num primeiro momento, afasto a nulidade da sentença porque não vislumbro vício
no ato decisório, eis que devidamente fundamentado e com subsunção dos fatos conforme
entendimento do magistrado que entendeu pelo reconhecimento da ilegitimidade do partido,
referindo-se assim a nulidade suscitada a análise da preliminar propriamente dita, como se
verá adiante.
Todavia, devidamente estabelecido o contraditório e encontrando-se a causa
madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, entendo cabível
o julgamento imediato por este Tribunal.

2. Da Legitimidade Ativa do Partido

Como já mencionado, a sentença reconheceu a ilegitimidade do Impugnante, pois
entendeu que se trataria de questão
.
interna corporis
De plano, cabe consignar que efetivamente a jurisprudência do TSE reconhece a
ilegitimidade ativa do partido político, coligação ou candidato para impugnar a validade de
convenção de outra agremiação, conforme precedente citado na sentença (ID 12697566):

“(...) Impugnação. Irregularidade em convenção. Ilegitimidade ativa ad causam de qualquer
candidato, coligação ou partido político alheio àquela Convenção. Precedentes. Não possui
legitimidade a Coligação para impugnar registro de candidaturas de outra agremiação
partidária, por irregularidades em Convenção. Trata-se de questão interna do partido que só
seus membros podem questionar. (...)” (TSE. Ac. de 13.9.2004 no AgRgREspe nº22534, rel.
Min. Luiz Carlos Madeira).

Entretanto, analisando a Impugnação ao Registro de Candidatura – AIRC verifico
que o Impugnante questiona a própria validade do órgão de direção partidária municipal, que
teria em sua composição não filiados, não se tratando necessariamente de matéria interna do
partido, mas sim eventual ofensa ao art. 4º da Lei nº 9.504/97:

Art. 4°. Poderá participar da eleição o partido que, até seis meses antes pleito, tenha
registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até
a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o
(grifou-se)
respectivo estatuto.

Num. 15832066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

Diante dessa constatação, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de
primeiro grau, feita a distinção deste caso em relação à jurisprudência do TSE, com
fundamento na primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e considerando eventual infração ao
art. 4º da Lei das Eleições, afasto a preliminar e reconheço a legitimidade do Partido
Democrático Trabalhista.

Mérito

A controvérsia estabelecida, como já mencionado, refere-se a eventual
irregularidade do órgão diretivo do Partido Solidariedade de Piraquara, eis que o Impugnante
informa que cinco membros não são filiados à referida agremiação.
Conforme certidão acostada aos autos (ID 12696766), verifico que a composição
da Comissão Municipal do Partido Solidariedade em Piraquara tem validade de 03/08/2019 a
03/08/2022:

Num. 15832066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

O Impugnante apresenta certidões da Justiça Eleitoral comprovando que Carlos
Alberto de Andrade (ID 12696816 – filiado ao PMN), José Natal Candido Ferreira (ID 12696916
Num. 15832066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

– filiado ao PL), Willian Robson Pereira (ID 12696966 – filiado ao PODE) e Cleverson Greboggi
Cordeiro (ID 12696866 – sem filiação) não são filiados ao Solidariedade, embora constem na
composição da referida agremiação.
Todavia, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a validade do órgão
partidário, senão vejamos.
De início, cumpre destacar que o artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos assegura
1
às agremiações partidárias autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento.
Já a Resolução do TSE nº 23.571/2013, que disciplina a criação, organização,
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a partir do artigo 35 estabelece as normas
referentes aos órgãos partidários estaduais e municipais e em nenhum momento elenca a
filiação dos integrantes como requisito de validade dos diretórios.
De outra banda, o Estatuto do Partido Solidariedade igualmente não há menção à
exigência de se encontrar filiado para integrar órgão diretivo do partido.
Apenas em seu artigo 19 estabelece que “somente poderão participar das
Convenções, votando ou sendo votado, os convencionais eleitores filiados até 30 (trinta) dias
”.
antes de sua realização
Ocorre que, da leitura da ata da convenção partidária (ID 12696316) apurei que
os referidos integrantes não filiados sequer compareceram à convenção, não havendo que se
falar em qualquer irregularidade.
Já o art. 29, § 1º do Estatuto dispõe que:

Art. 29 [...] § 1º Para a constituição do diretório municipal é obrigatória a organização, no
município, da comissão provisória composta por até 02 (dois) órgãos de Ação Política, salvo
autorização expressa da Comissão Executiva Nacional.

Consultando os cargos ocupados pelos integrantes não filiados, observo que
igualmente se mantém mais de dois órgãos de Ação Política ativos.
Por fim, o art. 36 da Resolução do TSE nº 23.571/2019 dispõe que:

Art. 36. Ocorre a caducidade do órgão de direção partidária sempre que se der o
encerramento dos mandatos de seus dirigentes e não houver pedido de anotação destes para
o período subsequente.
Parágrafo único. Os órgãos estaduais e municipais dos partidos políticos não podem receber
recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até que
a situação de sua direção esteja regularizada.
Num. 15832066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

Deste modo, tenho que a caducidade do órgão partidário ocorre somente ao final
do mandato, o que não se verificou no presente caso, sendo que o diretório permanece ativo
ainda com 10 (dez) membros devidamente filiados.
Portanto, a par da inexistência de filiação de quatro dos membros do diretório
municipal, não se constata a alegada ausência de constituição válida do órgão partidário do
Partido Solidariedade de Piraquara, atendendo-se ao disposto no art. 4º da Lei das Eleições.
Por derradeiro, tenho que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé,
pois não vislumbro a ocorrência de procedimento temerário ou manifestamente infundado por
parte do Recorrente, uma vez que houve superação do entendimento jurisprudencial quanto
sua ilegitimidade, ressaltando que realmente foi confirmada uma inconsistência no órgão
partidário, contudo, tal fato não foi suficiente para invalidar a constituição do partido
impugnado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e, no mérito,

CONHECIMENTO
DOU PARCIAL
ao recurso eleitoral do Partido Democrático Trabalhista de Piraquara, apenas
PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a
sentença de 1º grau que deferiu o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP para a chapa proporcional do Partido Solidariedade de Piraquara-PR .
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 Art. 3º É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento.
§1º É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma das
atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites
estabelecidos em lei.
§2º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos
membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios.
§3º O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 (oito) anos.
Num. 15832066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792

§4º Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o
cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600341-46.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - Advogados do(a)
RECORRIDO: SERGIO SIU MON - PR47959, ANIBAL GRECA - PR71723
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.

Num. 15832066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 16:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115405611700000015254792
Número do documento: 20103115405611700000015254792